Tribunal: TJMT
Processo: 0011246-57.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011246-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ESCALONAMENTO DO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. CRISE FINANCEIRA ESTADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Dispensado o reexame necessário quando ocorre a incidência das regras disciplinadas nos § 1o do art. 496 do CPC.

2. A adoção de escalonamento no pagamento de remuneração dos servidores públicos, em caráter excepcional e transitório, é legítima diante de comprovada crise financeira estadual, conforme precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

3. Para o reconhecimento de direito à correção monetária e juros, é imprescindível a comprovação do não recebimento no mês subsequente, o que não foi demonstrado nos autos.

4. Não restando comprovada a ausência de correção monetária no pagamento efetuado no mês subsequente, não há fundamento legal para deferimento do pedido.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não de julgamento, devendo ser pleiteada antes da conclusão da fase probatória.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

e Recurso de Apelação
,

tendo como parte apelante o
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Públicas Coletivas da Comarca de Cuiabá-MT, que
julgou improcedente
a pretensão dos apelantes em desfavor do

Estado de Mato Grosso,
na qual pleiteavam a condenação do ente estatal ao pagamento de correção monetária da remuneração paga com atraso no mês de novembro de 2017, nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na presente
Ação Civil Pública
.” (id. 210213694).

Em seu recurso assevera que a ação se refere ao pagamento dos vencimentos dos servidores estaduais da saúde, referentes ao mês de novembro/2017, os quais foram retidos, devendo serem pagos acrescidos da correção monetária correspondente.

Destaca que a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora recorrente, é equivocada, já que não se refere ao pagamento de encargos moratórios toda vez que ocorrer atraso no pagamento como o Magistrado entendeu, mas sim especificamente acerca da retenção dolosa que ocorreu em novembro/2017, que ocorreu sem aviso prévio da administração para com seus servidores, causando graves transtornos.

Ressalva que ‘
o pleito inicial visa compelir o Estado a efetuar os pagamentos dos vencimentos já com o acréscimo dos juros e da correção monetária, no momento do pagamento tardio, estabelecendo-se, ademais, a imposição de multa diária e pessoal aos gestores públicos responsáveis, em caso de inobservância’
.

Acrescenta que a ocorrência do atraso no pagamento foi amplamente divulgado na mídia local, momento em que ocorreram negociação com o Governo Estadual sem obter resultados favoráveis.

Diz que o pedido encontra respaldo no art. 147 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que estabelece que o pagamento dos servidores deverá ocorrer até o dia 10 do mês seguinte e em caso de atraso o valor será corrigido e pago no mês subsequente.

Ressalva que os documentos juntados à inicial comprovam que a correção monetária não foi paga no mês subsequente ao atraso.

Para ter acesso aos documentos comprobatórios, pugna pela inversão do ônus da prova, ‘
especialmente em relação ao não pagamento da correção monetária dos vencimentos atrasados de novembro de 2017 de todos os filiados’.

Diante do relatado, requer o provimento do recurso

com a anulação da sentença atacada e procedência do pedido.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões (id. 210213723), alegando que à época dos fatos o Estado passava por uma crise financeira e estava sem fluxo de caixa e que a retenção ocorrida não foi dolosa. Afirma que não há previsão quanto ao pagamento de juros de mora.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 217632199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Remessa Necessária

e Recurso de Apelação
,

tendo como parte apelante o
Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Públicas Coletivas da Comarca de Cuiabá-MT, que
julgou improcedente
a pretensão dos apelantes em desfavor do

Estado de Mato Grosso,
na qual pleiteavam a condenação do ente estatal ao pagamento de correção monetária da remuneração paga com atraso no mês de novembro de 2017.

Do reexame necessário
:

O
reexame necessário
se revela instituto que ao longo dos anos perdeu totalmente sua utilidade na atual quadra de estruturação e profissionalismo das procuradorias públicas. Contudo, contrariando as expectativas, o CPC/15 manteve a existência do referido instituto como condição para o trânsito em julgado da sentença, embora seja evidente que lhe concebido disciplina limitativa quanto às matérias pacificadas na jurisprudência, quanto ao conteúdo econômico e ao valor da condenação em ações contra Fazenda Pública.

Nesse sentido,
o art.
475, inciso I, do CPC/73 e o
art. 496, inciso I, do CPC/15 possuem redações similares estabelecendo a necessidade do reexame necessário na hipótese de sentença proferidas contra a União, Estados, Distrito Federal, Municípios e as suas respectivas autarquias e fundações públicas.

CPC/73

CPC/2015

Art. 475.
Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

Destaco, entretanto, que houve sensível modificação no dispositivo legal que estabelece a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, na medida em que o § 1o do art. 475 do CPC/73 impunha o reexame necessária
“haja ou não apelação”

e o § 1o do art. 496 do CPC/15 reformula a hipótese estabelecendo que reexame necessário deve ocorrer quando
“não interposta a apelação no prazo legal.”

CPC/73

CPC/2015

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal,
haja ou não apelação
; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo,
não interposta a apelação no prazo legal
, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

Nesse sentido, Leonardo Carneiro da Cunha apresenta a seguinte reflexão:

“Há, no § 1o do referido art. 496, um requisito a ser observado. O dispositivo contém uma novidade que merece ser destacada. Até antes do novo CPC, havia remessa necessária, independentemente da interposição de apelação pelo Poder Público. Interposta ou não a apelação havia a remessa necessária da sentença contrária à Fazenda Pública. Em razão do disposto no § 1o do art. 496 do CPC, só haverá remessa necessária, se não houver apelação. Interposta que seja a apelação, não se terá, no caso, remessa necessária.” (
CUNHA, Leonardo Carneiro.
A Fazenda Pública em juízo.
14a ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. fls. 191-192).

Note-se, que na hipótese não ocorreu condenação da Fazenda Pública e além disso, foi interposto recurso voluntário pela outra parte, submetendo a matéria debatida ao duplo grau de jusrisdiçlão.

A redação do art. 496, § 1o, do CPC/2015 é clara e inequívoca, não admitindo outra interpretação que seria ampliativa do condicionamento do trânsito em julgado da sentença à remessa oficial em caso de sentença proferida em desfavor da Fazenda Público ao que não é o caso dos autos. Registre-se, ainda, que se deve ter em conta que o condicionamento do reexame à inexistência do recurso voluntário deve-se à presunção de que a apelação, considerados os princípios recursais inerentes de modo a dispensar o esforço judicial de desconfiança procurando encontrar ainda possíveis ilegalidades.

O instituto em questão é excepcional, e por isso mesmo deve ser interpretado de modo restrito. O ideal que norteou o atual CPC e as reformas anteriores do CPC/73 sempre foram no sentido de limitar ao máximo as hipóteses de reexame necessário.

A propósito, o prof. Humberto Theodoro Júnior que “
a novidade do CPC de 2015 é a
supressão da superposição de remessa necessária e apelação
. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial”.
(
Curso de direito processual civil
: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. 57. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1101 – grifo nosso).

Abalizada doutrina ao comentar a redação do § 1o do art. 496 do CPC/2015 assevera:

“
(...). Significa dizer, a interposição em razão da lei, agora pelo CPC/2015, se dará se não houver interposição voluntária de recurso e nas hipóteses em que são cabíveis a remessa. Portanto, ou o juiz, já na sentença, relata sobre essa possibilidade, aduzindo que se não for interposta apelação a sua sentença se sujeita ao duplo grau de jurisdição oficiosamente, devendo o cartório, após certificar a preclusão para a Fazenda Pública encaminhar os autos ao tribunal (....).
(4 OLIVEIRA, Weber Luiz de. Remessa necessária desnecessária. Disponível em:
http://emporiododireito.com.br/leitura/remessa-necessaria-desnecessaria-por-weber-luiz-de-oliveira
. Acesso em: 21/03/2024.
– grifo nosso
)

Como no caso
não houve condenação em desfavor da Fazenda Pública
e, frente à interposição do Recurso de Apelação pela outra parte, nos termos do § 1o, do artigo 496, do CPC,
NÃO CONHEÇO da remessa necessária
.

Do Recurso de Apelação
:

Cuida-se de ação objetivando o reconhecimento do cabimento de correção monetária e juros em razão do escalonamento do pagamento da remuneração dos servidores da saúde do Estado de Mato Grosso, ocorrido no mês de novembro/2017.

No Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça restou consignado que ‘
Extrai-se dos autos que o ora recorrente não demonstrou que houve erro na correção monetária pagos administrativamente pelo Estado de Mato Grosso no mês subsequente
’
e, acrescenta ‘levando-se em consideração a
ausência de retenção dolosa dos salários dos servidores, à grave crise econômica enfrentada há época, bem como a ausência de previsão legal quanto à aplicação de juros de mora
, a manifestação ministerial é pelo
desprovimento
do recurso interposto’
(id. 217632199).

O Estado de Mato Grosso noticiou que a Nota Técnica n.o 243/2017/SATE/SEFAZ, evidenciou a crise financeira do Estado reclamando a flexibilização dos gastos públicos, ressalvando que o pagamento das remunerações dos servidores é tratado com prioridade.

Extrai-se do documento datado de 11/11/2017 e juntado à inicial pelo apelante (id. –fl.78), o que segue:

‘Nesta sexta-feira (10/11) em reunião do Fórum Sindical convocada pelo Governo Taques para comunicar que irá atrasar os pagamentos de parte dos servidores públicos.

Os secretários de gestão e de fazenda começaram a reunião defendendo a situação de falta de recursos financeiros para quitar a folha 100% na data de hoje.

Quitaram as folhas dos aposentados e pensionistas que era para pagar no último dia útil do mês (Lei Complementar 560/2014) e até as 20:00 h serão pagos 80% da folha, ou seja, servidores que recebem até R$5.000,00 líquidos contando os consignados.

Acima de R$5.000,00 líquidos, segundo informações dos governantes, correspondente a 12.000 servidores, alegam ser possível pagar até o dia 22/11
, inclusive o 13 salário dos aniversariantes de outubro’
.

Na hipótese em análise não há dúvidas de que o alegado atraso salarial ocorreu para quem recebia à época montante acima de R$ 5.000,00. Igualmente é possível verificar que o ente Estatal se reuniu com os representantes de classe, frente à grave crise financeira enfrentada pelo estado de Mato Grosso no ano de 2017, evidenciando que o atraso do pagamento não ocorreu dolosamente e que os servidores tinham conhecimento do fato e dos motivos existentes.

Ressai dos autos que o Estado não possuía situação financeira confortável, pelo contrário, enfrentava à época dificuldades em vários campos, tais como déficit previdenciário e dificuldade na arrecadação de receitas.

Embora inconteste o caráter fundamental da verba, e que a Constituição Estadual assim como o Estatuto dos Servidores Públicos estabelece o dia 10 do mês subsequente como data de pagamento das remunerações, cabe a Administração adotar meios aptos para regular as contas públicas, e, se for o caso, em grau de excepcionalidade.

Deste modo, considerando o atendimento prioritário às necessidades coletivas, possível a adoção de medidas excepcionais e específicas na tentativa de equilibrar as contas públicas, sob pena de se caminhar para o colapso financeiro e administrativo do ente.

O Tribunal de Justiça, ao analisar casos semelhantes, se posicionou pelo afastamento

de eventual conduta abusiva ou ilegal, senão vejamos:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO –
SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ESCALONAMENTO DO PAGAMENTO – CRISE FINANCEIRA –– MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.
1. Esta Corte de Justiça, em enfretamentos semelhantes, já decidiu a possibilidade de parcelamento de vencimentos, de proventos de aposentadoria e de pensões de servidores do Estado de Mato Grosso, em condição excepcional e transitória, a afastar conduta abusiva ou ilegal a ser amparada (N.U 1001086-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/05/2020). 2. A adoção de escalonamento de salário, como medida excepcional, é possível quando em face de crise orçamentária. 3. Segurança denegada. (TJ-MT 10126318320178110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/07/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/07/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO -
ESCALONAMENTO NO PAGAMENTO DOS RETROATIVOS REFERENTES ÀS PROGRESSÕES HORIZONTAIS E VERTICAIS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - MEDIDA EXCEPCIONAL - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1.
Reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal têm reconhecido que a situação de agravamento da crise econômica que atravessam os diversos entes da Federação autoriza a tomada de medidas excepcionais para a superação desse quadro adverso, dentre as quais se destaca o escalonamento no pagamento dos retroativos
referentes às progressões horizontais e verticais concedidas aos servidores públicos estaduais, tal como efetuado, no caso, pelo Estado do Mato Grosso.
2. “Agravo regimental na suspensão de segurança. Pagamento de vencimentos dos servidores públicos até o último dia do mês. Escalonamento do pagamento de subsídios e pensões. Agravamento da crise econômica pela qual passam os diversos entes da Federação. Exaustão orçamentária estadual. Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Suspensão deferida. Agravo regimental ao qual se nega provimento” ( SS no 5.163-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/8/19).
(N.U 1012894-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA –
CRISE FINANCEIRA CONSTADA MEDIANTE DADOS TÉCNICOS - PAGAMENTO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ESCALONAMENTO DO PAGAMENTO - MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE
- DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. É indubitável e inquestionável que o subsídio tem o condão que atender as necessidades basilares e vitais de todo servidor, como por exemplo, saúde, alimentação, medicamentos, vestuário, etc..., atendendo o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. 2. No entanto, é fato público e notório a crise financeira e aprofundamento da situação econômica de cada ente federativo, comprovada por meio de dados técnicos e objetivos. 3. Também é regra basilar dentro do direito público que a Administração Pública deve atender o interesse primário, ou seja, deve o gestor público primar pelo atendimento das necessidades coletivas. Assim, dentro das normas de direito público e o atendimento às demandas coletivas, deve o gestor ser o mais prudente possível a gerenciar o dinheiro público, posto que este é finito, ante à imensa necessidade coletiva que, por sua vez, é infinita, ou seja, permanente e não transitória, como por exemplo, saúde, segurança, transporte público, etc... 4. Também não por outro motivo que a legislação pátria prevê sanções ao gestor público que gere mal o dinheiro público, como por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Nesse norte a adoção de escalonamento de salário, como medida excepcional, é possível posto que visa atender a todos os servidores do Poder Executivo e não apenas a uma categoria de servidores, observando assim o princípio constitucional da isonomia. 6. Não se trata de negar vigência aos princípios previdenciários da exclusividade das receitas e não desvio da finalidade previdenciária, mas sim de tentativa, na medida do possível, de convivência harmônica entre estes, em observância ao princípio hermenêutico constitucional da concordância prática ou harmonização, já que todos os princípios acima mencionados (dignidade da pessoa humana, mínimo existencial, exclusividade das receitas e não desvio da finalidade previdenciária) visam atender o interesse público primário. 7. Ordem denegada. (TJ-MT 10050452420198110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 04/02/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/02/2021)

Nesse mesmo sentido, a Ministra Cármen Lúcia, nos autos da SS no 5.191-MC/AP, aduziu que:

“
Não há como o Poder Judiciário desconhecer a contingência estadual que conduziu ao atraso no pagamento da remuneração dos servidores em face da comprovada exaustão orçamentária do Estado
. Como lecionado pelo Professor Eros Grau, em parecer exarado sobre a matéria:

Exaustão orçamentária... é a situação que se manifesta quando inexistirem
recursos
suficientes para que a Administração possa cumprir determinada ou determinadas decisões judiciais.
Não há, no caso, disponibilidade de caixa que lhe permita cumpri-las. Aqui não importa a prevalência do princípio da sujeição da Administração às decisões do Poder Judiciário, em relação ao princípio da legalidade da despesa pública
. Ainda que afastadas as regras que a este último conferem concreção, ainda assim não terá condições, a Administração, de dar cumprimento às decisões judiciais (GRAU, Eros Roberto. Parecer: Despesa pública. Principio da legalidade. Decisão judicial. Em caso de exaustão da capacidade orçamentária deve a Administração Pública demonstrar, perante o Supremo Tribunal Federal, a impossibilidade do cumprimento de decisão judicial condenatória).” ( SS no 5.191-MC/AP, DJe de 3/8/17).

“Agravo regimental em suspensão de tutela provisória. Escalonamento de salários e proventos. Servidores públicos estaduais.
Exaustão orçamentária estadual.
Risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Suspensão deferida. Agravo ao qual se nega provimento.” (STF - STP 78 AgR,
Relator
(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 15-05-2020 PUBLIC 18-05-2020)

Assim, pelos entendimentos citados, a adoção de escalonamento de salário em caráter transitório, dentro do quadro fático que visa atender o interesse público primário, aplicado a todos os servidores do Poder Executivo, sem distinções é possível. No entanto, não autoriza reconhecer o direito ao recebimento da correção monetária e de juros,
principalmente quando nos autos não há comprovação de que o valor recebido no mês subsequente deixou de conter a correção perquirida
.

Quanto ao pagamento do valor corrigido, o

art. 147, § 3o, da Constituição Estadual especifica que ‘
o não pagamento da remuneração até a data referida no parágrafo anterior (dia 10),
importará na correção de seu valor
, aplicando-se os índices federais de correção diária, a partir do dia seguinte ao vencimento até a datado efetivo pagamento’.
E o parágrafo quarto estabelece que o pagamento se dará juntamente com o mês subsequente.

No caso em análise,
não há provas de que o valor pago no mês subsequente continha a correção devida
, e no momento de especificar as provas, observa-se dos autos que ambas as partes pugnaram pelo julgamento da lide, não sendo possível nesse momento pleitear a
inversão do ônus da prova
, vez que é regra procedimental, a ser pleiteada e decretada antes de finda a instrução probatória, senão vejamos:

2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas
" ( REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2162083 SP 2022/0203601-9, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022)

Ademais, a inversão do ônus da prova não se confunde com instrumento de isenção à demonstração dos fatos mínimos constitutivos do direito do demandante. No caso o requerente não cumpriu o que determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Cabia ao Sindicato recorrente trazer o mínimo de comprovação da relação jurídica que dá origem ao direito perseguido.

Portanto, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos constantes na ação civil pública, ao argumento que os documentos acostados aos autos não apresentam elementos de convicção suficientes para a formação de juízo de plausibilidade.

Diante do exposto
NEGO O PROVIMENTO
ao recurso voluntário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024